Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-87.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI N. 9.656/1998. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RECUSA À INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO ÀS DOZE PRIMEIRAS HORAS. ABUSIVIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DANO MORAL. DIREITO À VIDA. OBTENÇÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula n. 608, firmou o entendimento no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
1.1. Não se enquadrando a operadora do plano de saúde como entidade de autogestão, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde.
1.2. O negócio jurídico realizado pelas partes submete-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, não apenas pela imperatividade dessa lei e da Lei n. 9.656/1998, que prevê a aplicação daquele diploma legal, mas também por expressa disposição contratual, em que ficou determinada a sujeição do contrato de plano de saúde à disciplina da referida lei consumerista.
2. De acordo com a Súmula n. 597 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.
2.1. A recusa de internação nas hipóteses de urgência configura afronta aos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, ambos da Lei n. 9.656/1998, representando prática abusiva à luz do disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O art. 3o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU 13/1998, dispõe expressamente que (o)s contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do beneficiário até sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções.
4. Demonstrado que a internação prescrita à paciente ostenta caráter de urgência, mostra-se ilícita a recusa de cobertura por parte da administradora do plano de saúde, com base na necessidade de cumprimento de prazo de carência.
5. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
5.1. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias devem ser considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação.
5.2. A abusividade da negativa de cobertura para o atendimento à consumidora em internação em leito de UTI somente foi reconhecida com a declaração judicial de invalidade da limitação temporal às doze primeiras horas da internação em leito de UTI, de modo que, embora esteja evidenciada a ilicitude, a constatação somente foi possível com a interpretação das cláusulas contratuais e dos artigos 2o e 3o, da Resolução CONSU n. 13/1998 em confronto com o Código de Defesa do Consumidor e a Lei n. 9.656/1998.
5.3. A negativa da autorização para a internação em leito de UTI, por si só, não se mostrou suficiente para admitir a violação do direito à vida como atributo da personalidade, notadamente pela obtenção tempestiva de provimento liminar para assegurá-la, o qual foi cumprido espontaneamente.
5.4. Não se constata, no simples inadimplemento contratual pela operadora do plano de saúde, a ocorrência de dano moral.
6. A reforma da sentença em parte, a fim de ser julgado improcedente o pedido de reparação do dano moral, tem como consequência a redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes, de modo que deve ser reconhecido que a sucumbência é recíproca e igualitária pelo êxito em um pedido e insucesso em outro, para atribuir ao requerente 50% (cinquenta por cento) e à ré 50% (cinquenta por cento) da obrigação de pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o qual não foi objeto de impugnação.
6.1. A apelação foi parcialmente provida, de modo que não haverá a majoração dos honorários recursais na forma prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a orientação jurisprudencial no sentido de que o aumento somente ocorrerá com o não conhecimento ou o não provimento integral do recurso por julgamento monocrático do relator ou colegiado.
7. Apelação conhecida e provida em parte. Sucumbência redistribuída. Honorários recursais não majorados.